Tribunal: TJDFT
Processo: 0732518-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. TEMA 1.009 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL - contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar indevida a restituição de valores pagos a título de remuneração, recebidos a maior pela parte autora, no importe de R$ 3.567,18 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), bem como para determinar ao ente público que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada.
2. O recorrente alega, em síntese, que existiu, na hipótese, pagamento de remuneração em período em que o autor não prestou serviços, de modo que não há como se falar em recebimento de boa-fé. Argumenta que não se configura hipótese de dúvida plausível sobre a irregularidade do pagamento. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste em aferir se a parte ré tem direito de realizar descontos na remuneração do autor referentes a valores pagos a maior, a título de remuneração.
4. No presente caso, incontroverso que o autor é policial militar da reserva remunerada desde 17 de fevereiro de 2014 e que passou, em caráter temporário, para o serviço ativo em 9 de março de 2018, tendo sido escalado para o último serviço em 30 de janeiro de 2020, embora tenha recebido remuneração até 10 de março de 2020.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. Registre-se, contudo, ainda sobre o Tema no 1.009, que houve modulação dos efeitos, de modo que os efeitos definidos somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 19/05/2021. Assim, embora o princípio da autotutela atribua à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF), tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. Logo, com a modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o Tema 1.009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé seja evidente.
8.Assim, em respeito ao princípio da Segurança Jurídica e atento à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, a comprovação de má-fé do servidor público que recebe quantias indevidas deve ser inequívoca, de modo que não devem existir dúvidas quanto à ciência do autor de que recebia gratificação/remuneração manifestamente ilegítima.
9. No presente caso, o cálculo e o pagamento da remuneração da parte autora ocorreu de forma exclusiva e unilateral pela parte ré. Nesse sentido, não restou demonstrada a má-fé da parte autora, porque não contribuiu em nada com tal equívoco, razão porque, constatado o erro no pagamento de sua remuneração, neste caso, a Administração Pública tem o poder-dever de corrigir o equívoco, porém os efeitos financeiros devem ser corrigidos após a ciência da parte autora, com data de validade futura, porque se presume, aqui, a boa-fé da parte autora, de sorte que a sentença não merece qualquer reparo.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.